Tribunal: TJES
Processo: 0006243-56.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006243-56.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006243-56.2022.8.08.0012

APELANTE: JONAS SILVA RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. TEMA 712/STF. FUNDAMENTO DIVERSO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JONAS SILVA RAMOS contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após ser flagrado com 23 (vinte e três) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de haxixe e 04 (quatro) buchas de maconha. O apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado e da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada para a atenuante da confissão espontânea é adequada e se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) determinar se a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser mantida, considerando a vedação ao
bis in idem
e a existência de condenação anterior por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea alinha-se ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera a fração adequada para a segunda fase da dosimetria.

A pena não pode ser conduzida a patamar inferior ao mínimo legal pela incidência de atenuante, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A fundamentação baseada na natureza e na variedade das drogas, utilizada para exasperar a pena-base, não pode ser empregada novamente na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, segundo o Tema 712 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da fração redutora de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado impõe-se por fundamento diverso, em observância à vedação da
reformatio in pejus
, pois as circunstâncias do caso indicariam o afastamento da minorante.

O apelante possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0021669-87.2013.8.08.0024), o que afasta a possibilidade de concessão do benefício em seu grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea é considerada adequada pela jurisprudência, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.

Circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

A natureza, a variedade e a quantidade das drogas não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena do crime de tráfico, sob pena de
bis in idem
(Tema 712 do STF).

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, embora não configuradora de reincidência ou maus antecedentes na sentença, constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC 883502/MG; STJ - Súmula nº 231; STJ - REsp n. 1.869.764/MS; STJ - REsp 2.052.085/TO; STJ - REsp 2.057.181/SE; STF - Tema 158 de Repercussão Geral (RE 597.270); STF - Tema 712 de Repercussão Geral (RE nº 666.334/AM).
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. TEMA 712/STF. FUNDAMENTO DIVERSO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JONAS SILVA RAMOS contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após ser flagrado com 23 (vinte e três) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de haxixe e 04 (quatro) buchas de maconha. O apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado e da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada para a atenuante da confissão espontânea é adequada e se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) determinar se a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser mantida, considerando a vedação ao
bis in idem
e a existência de condenação anterior por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea alinha-se ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera a fração adequada para a segunda fase da dosimetria.

A pena não pode ser conduzida a patamar inferior ao mínimo legal pela incidência de atenuante, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A fundamentação baseada na natureza e na variedade das drogas, utilizada para exasperar a pena-base, não pode ser empregada novamente na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, segundo o Tema 712 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da fração redutora de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado impõe-se por fundamento diverso, em observância à vedação da
reformatio in pejus
, pois as circunstâncias do caso indicariam o afastamento da minorante.

O apelante possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0021669-87.2013.8.08.0024), o que afasta a possibilidade de concessão do benefício em seu grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea é considerada adequada pela jurisprudência, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.

Circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

A natureza, a variedade e a quantidade das drogas não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena do crime de tráfico, sob pena de
bis in idem
(Tema 712 do STF).

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, embora não configuradora de reincidência ou maus antecedentes na sentença, constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC 883502/MG; STJ - Súmula nº 231; STJ - REsp n. 1.869.764/MS; STJ - REsp 2.052.085/TO; STJ - REsp 2.057.181/SE; STF - Tema 158 de Repercussão Geral (RE 597.270); STF - Tema 712 de Repercussão Geral (RE nº 666.334/AM).
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. TEMA 712/STF. FUNDAMENTO DIVERSO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JONAS SILVA RAMOS contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após ser flagrado com 23 (vinte e três) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de haxixe e 04 (quatro) buchas de maconha. O apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado e da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada para a atenuante da confissão espontânea é adequada e se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) determinar se a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser mantida, considerando a vedação ao
bis in idem
e a existência de condenação anterior por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea alinha-se ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera a fração adequada para a segunda fase da dosimetria.

A pena não pode ser conduzida a patamar inferior ao mínimo legal pela incidência de atenuante, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A fundamentação baseada na natureza e na variedade das drogas, utilizada para exasperar a pena-base, não pode ser empregada novamente na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, segundo o Tema 712 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da fração redutora de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado impõe-se por fundamento diverso, em observância à vedação da
reformatio in pejus
, pois as circunstâncias do caso indicariam o afastamento da minorante.

O apelante possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0021669-87.2013.8.08.0024), o que afasta a possibilidade de concessão do benefício em seu grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea é considerada adequada pela jurisprudência, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.

Circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

A natureza, a variedade e a quantidade das drogas não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena do crime de tráfico, sob pena de
bis in idem
(Tema 712 do STF).

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, embora não configuradora de reincidência ou maus antecedentes na sentença, constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC 883502/MG; STJ - Súmula nº 231; STJ - REsp n. 1.869.764/MS; STJ - REsp 2.052.085/TO; STJ - REsp 2.057.181/SE; STF - Tema 158 de Repercussão Geral (RE 597.270); STF - Tema 712 de Repercussão Geral (RE nº 666.334/AM).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006243-56.2022.8.08.0012

APELANTE: JONAS SILVA RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JONAS SILVA RAMOS

em face da r. Sentença (
I
D
16245742 - Pág. 91/97), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas suas razões recursais (ID 16245737), o apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16245739), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16301192).

No que tange aos fatos apurados nos autos, extrai-se da Denúncia (ID 16245741 - Pág. 2/3), que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 20h26min, na Rua Matilde Vieira, Bairro Vila Isabel, em Cariacica/ES, o apelante foi avistado por policiais militares em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola na calçada. Realizada a abordagem, foram encontrados com o denunciado R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie, e, na sacola dispensada, 23 (vinte e três) pedras de "crack", 06 (seis) buchas de haxixe e 04 (quatro) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A par de não ser objeto da irresignação, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada nos autos, notadamente, no Boletim Unificado (ID 16245741 - Pág. 27/29), no Auto de Apreensão (ID 16245741 - Pág. 14/15), e no Laudo de Exame Químico Definitivo nº 8685/2022 (ID 16245742 - Pág. 71/73), no qual se constatou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Em relação à autoria, observo que o réu confessou a prática delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID 16245742 - Pág. 62/63), o que foi integralmente corroborado pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas policiais ouvidas em juízo (ID 16245742 - Pág. 61).

A insurgência recursal, como visto, cinge-se à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, a pena-base fora fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a preponderância das disposições do art. 42, da Lei de Drogas, em especial a variedade dos entorpecentes apreendidos.

Na
segunda fase
, a defesa pleiteia maior valoração da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que o magistrado sentenciante, ao reconhecer a referida atenuante, promoveu a redução da pena em 1/6 (um sexto), de 06 (seis) anos para 05 (cinco) anos de reclusão.

A fração aplicada, longe de ser insuficiente, alinha-se ao entendimento jurisprudencial consolidado pelo Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA . FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas .
Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
2. Na hipótese, tendo o réu admitido que praticou os delitos de sonegação fiscal, a tese exculpante de que o fizera em razão da situação financeira que atravessava a empresa não afasta o reconhecimento da atenuante da confissão que, mesmo qualificada, tem o condão de reduzir a pena à fração de 1/6, considerada adequada para a segunda fase da dosimetria por esta Corte Superior. 3 . Ressalte-se que, "na espécie, não havendo a Corte estadual sequer reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e sendo sua incidência reconhecida de ofício, não há justificativa para aplicá-la em menor extensão. Precedentes." (AgRg no HC n. 881 .988/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.). 4. Agravo regimental desprovido .(STJ - AgRg no HC: 883502 MG 2024/0002808-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

De qualquer modo, mostra-se inviável a aplicação de patamar redutor que conduza a pena a patamar inferior ao mínimo legal, considerando a limitação prevista na Súmula nº 231, do STJ, cujo verbete permanece válido, tendo, inclusive, sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes, que rejeitaram a proposta de cancelamento do verbete (REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024).

Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou, em regime de Repercussão Geral, que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

Na
terceira fase
, pretende a defesa a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Sem razão, contudo.

Observo que o magistrado sentenciante aplicou a redutora no patamar de 1/3 (um terço), fundamentando sua decisão na natureza altamente nociva de parte da droga apreendida (crack).

Ocorre que
o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese nº 712), firmou o entendimento de
que
a fundamentação voltada à
natureza,
variedade
e quantidade das drogas não pode ser utilizada em duas fases da dosimetria da pena.

Entretanto, a análise dos autos revela circunstâncias que não só justificam a aplicação da fração mínima, como indicariam, inclusive, o total afastamento da minorante, o que não será possível em razão da vedação à reformatio in pejus. Assim, a manutenção do patamar de 1/3 se impõe por fundamento diverso.

Observo que consta no ID 16245742 - Pág. 90 a menção aos autos do Processo nº 0021669-87.2013.8.08.0024 e, em consulta processual a tal feito, verifica-se que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 09/12/2014.

Assim, a par do magistrado não ter aplicado a reincidência ou os maus antecedentes, verifica-se que o réu possuía condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício em seu grau máximo.

Portanto, cumpre manter a pena definitiva imposta no decreto sentencial em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Arrimado nas considerações expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)